Tribunal: TJSP
Processo: 2136756-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Decisão que rejeitou o pedido - Irresignação da exequente – Acolhimento - Execução que tramita há anos, sem sucesso na localização de bens bastantes da executada – Executada que criou sociedade unipessoal, clínica estética, havendo comprovação de que tem despesas incompatíveis com o patrimônio da pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Decisão que rejeitou o pedido - Irresignação da exequente – Acolhimento - Execução que tramita há anos, sem sucesso na localização de bens bastantes da executada – Executada que criou sociedade unipessoal, clínica estética, havendo comprovação de que tem despesas incompatíveis com o patrimônio da pessoa física - Utilização da pessoa jurídica para bloqueio do patrimônio - Requisitos do art. 50 preenchidos - Recurso provido.